Tribunal: TJMT
Processo: 1041551-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1041551-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), TIEGO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 030.997.821-14 (AGRAVADO), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico. Produção de prova pericial grafotécnica. Rol taxativo do art. 1.015 do cpc. Inexistência de urgência. Taxatividade mitigada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por inadequação da via eleita, em face de decisão interlocutória que determinou a realização de perícia grafotécnica e impôs à instituição financeira o ônus de arcar com os honorários periciais.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial que defere a produção de prova pericial é passível de impugnação imediata via agravo de instrumento, diante do rol do art. 1.015 do CPC; (ii) verificar se o caso admite a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ); e (iii) estabelecer se a existência de outras provas documentais e em vídeo torna a perícia desnecessária ou justifica a admissão do recurso.

III. Razões de decidir

3. O rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, possui natureza taxativa, não incluindo o deferimento ou indeferimento de perícia.

4. A aplicação da tese da taxatividade mitigada exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, circunstância não verificada no deferimento de perícia grafotécnica.

5. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar as diligências necessárias ao julgamento do mérito e avaliar a pertinência da perícia quando há impugnação da autenticidade de assinatura.

6. O prosseguimento do feito com a realização da prova pericial não causa dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a intervenção imediata do tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“A decisão interlocutória que defere ou indefere a produção de prova pericial não é impugnável por agravo de instrumento, por não constar no rol do art. 1.015 do CPC, salvo se demonstrada a urgência que torne inútil o julgamento futuro na apelação.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 370, 429, II, 932, III, 1.009, § 1o e 1.015.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Tema 988 (REsp n. 1.704.520/MT); STJ, Tema 1061 (REsp n. 1.846.649/MA); STJ, AgInt no AREsp n. 2.441.686/SP; TJMT, N.U 1016087-94.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024; TJMT, N.U 1034496-21.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025; TJMT, N.U 1003426-54.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO BMG S/A contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por inadequação da via recursal eleita.

O Agravo de Instrumento originário (ID 330403858) foi interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico (no 1018551-48.2025.8.11.0003), que determinou a realização de perícia grafotécnica para verificação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, impondo à instituição financeira o ônus de arcar com os honorários periciais.

O agravante defende em seu recurso de Agravo de Instrumento que a determinação de produção de prova pericial grafotécnica é desnecessária para o julgamento da lide. O Banco agravante sustentou que a validade da contratação e a ciência do Agravado sobre o negócio jurídico já estão devidamente comprovadas pelos documentos acostados aos autos, especificamente pelo termo de adesão assinado e pelas faturas mensais.

Na decisão monocrática (ID 331231863), O Desembargador Sebastião Barbosa Farias, relator

à época, não conheceu do recurso, fundamentando que a decisão que defere produção de prova pericial não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC, que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que questões probatórias não desafiam agravo de instrumento, que a aplicação da tese da taxatividade mitigada exige demonstração de urgência não verificada no caso, e que a realização da perícia não gera dano irreparável ou de difícil reparação.

Em suas razões de Agravo Interno (ID 334232355), o Banco agravante sustenta que houve omissão quanto à análise da prova de formalização por vídeo do saque complementar, que o recurso tem amparo legal no art. 1.015, XI, do CPC por analogia, que o rol do art. 1.015 admite interpretação extensiva, que a perícia é desnecessária diante das provas já produzidas, e que não houve apreciação da manifestação sobre a desnecessidade da perícia.

Contrarrazões não foram apresentadas pelo agravado (ID 343547354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
Agravo Interno interposto

contra decisão monocrática que
NÃO CONHECEU
o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante

ante a Inadequação da via eleita.

Foi lançada a seguinte ementa na decisão monocrática recorrida:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CABIMENTO RECURSAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, determinou a realização de perícia grafotécnica para verificação de autenticidade de assinatura em contrato bancário.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão judicial que defere a produção de prova pericial é passível de impugnação imediata via agravo de instrumento, considerando o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e a tese da taxatividade mitigada.

III. Razões de decidir:

3. O rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, é de taxatividade restrita em relação às decisões que versam sobre produção de provas, não estando ali elencada a decisão que defere ou indefere perícia.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que questões relacionadas à instrução probatória não desafiam agravo de instrumento, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, conforme o art. 1.009, § 1o, do CPC.

5. A aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ) exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, circunstância não verificada no caso concreto, pois a realização da perícia não gera dano irreparável.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“A decisão interlocutória que defere ou indefere a produção de prova pericial não é impugnável por agravo de instrumento, por não constar no rol do art. 1.015 do CPC, salvo se demonstrada a urgência que torne inútil o julgamento futuro na apelação (Tema 988 do STJ).”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III; 1.009, § 1o; 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988 (REsp 1.704.520/MT); AgInt no AREsp 2.441.686/SP.
”

Primeiramente, cumpre esclarecer que a controvérsia cinge-se em definir se a decisão que defere produção de prova pericial grafotécnica é impugnável por agravo de instrumento, se há urgência que justifique a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, e se houve omissão quanto à análise da prova em vídeo apresentada pelo banco.

O art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece um rol taxativo de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento. Dentre as hipóteses elencadas, não consta a decisão que defere ou indefere produção de prova pericial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, conforme se verifica no julgamento do AgInt no AREsp 2.441.686/SP, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, em que a Quarta Turma decidiu, em 19 de março de 2024, que “
relativamente ao deferimento da produção de prova, a jurisprudência desta Casa é no sentido de que a decisão que defere a produção de prova não se refere ao mérito do processo (inciso II do art. 1.015 do CPC/15), o que afasta o cabimento do agravo de instrumento
”.

Este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem seguido o mesmo entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – AGRAVANTE QUE NÃO DEMONSTROU A URGÊNCIA NECESSÁRIA A JUSTIFICAR A INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO – INSURGÊNCIA RECURSAL VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE – POR OUTRO LADO, O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, PODENDO DETERMINAR DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE, A PROVA NECESSÁRIA AO DESLINDE DA QUESTÃO, E ATÉ INDEFERIR AS DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU MERAMENTE PROTELATÓRIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é cabível a interposição do agravo de instrumento contra a decisão que defere o pedido de prova pericial, pois tal matéria além de não se encontrar no rol taxativo inserto no art. 1.015 do CPC, também não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida, a ensejar a aplicação da tese firmada pelo e. STJ no Tema n. 988

(N.U 1016087-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)
Destacamos

O agravante invoca a tese da taxatividade mitigada, consolidada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”, conforme decidido no REsp 1.704.520/MT, pela Corte Especial, em 5 de dezembro de 2018. Contudo, no caso concreto, não se verifica qualquer urgência que justifique a mitigação excepcional do rol taxativo.

A determinação de realização de perícia grafotécnica não gera dano irreparável ou de difícil reparação, não inviabiliza o prosseguimento do feito, não causa prejuízo imediato à parte agravante, e pode ser adequadamente discutida em apelação, sem qualquer prejuízo processual.

O mero inconformismo com o deferimento da prova não configura a urgência exigida pelo Tema 988 do STJ. Como bem decidiu este Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento no 1034496-21.2024.8.11.0000, pela Terceira Câmara de Direito Privado, sob a relatoria da Desembargadora Antonia Siqueira Gonçalves, em 19 de fevereiro de 2025:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – POSSIBILIDADE – AGRAVANTE QUE NÃO DEMONSTROU A URGÊNCIA NECESSÁRIA A JUSTIFICAR A INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO – INSURGÊNCIA RECURSAL VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE – POR OUTRO LADO, O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, PODENDO DETERMINAR DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE, A PROVA NECESSÁRIA AO DESLINDE DA QUESTÃO, E ATÉ INDEFERIR AS DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU MERAMENTE PROTELATÓRIAS
- INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

“Não é cabível a interposição do agravo de instrumento contra a decisão que defere o pedido de prova pericial, pois tal matéria além de não se encontrar no rol taxativo inserto no art. 1.015 do CPC, também não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida, a ensejar a aplicação da tese firmada pelo e. STJ no Tema n. 988.” (N.U 1016087-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024)

(N.U 1034496-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025)
Destacamos

O agravante sustenta que a perícia é desnecessária diante das provas já produzidas, especialmente os comprovantes de TED e o vídeo de contratação de saque complementar. Ocorre que, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, “
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar sua necessidade e pertinência para o deslinde da causa. A parte autora impugnou a autenticidade da assinatura constante do contrato apresentado pelo banco, o que torna pertinente e necessária a realização da perícia grafotécnica.

Nos termos do art. 429, II, do CPC e da jurisprudência consolidada no Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça, “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)
”, conforme decidido no REsp 1.846.649/MA. Portanto, a determinação de perícia grafotécnica é medida adequada para verificação da autenticidade da assinatura impugnada, não cabendo ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, substituir-se ao juízo de primeiro grau na valoração da necessidade probatória.

O agravante alega que a decisão monocrática não apreciou a prova em vídeo de contratação de saque complementar. Tal alegação não prospera. A decisão monocrática não adentrou no mérito da necessidade ou não da perícia, mas tão somente reconheceu a inadequação da via recursal eleita. A análise do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a perícia, incluindo a valoração das demais provas produzidas, não é objeto de cognição em agravo de instrumento, justamente porque a matéria não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC.

Ademais, a existência de outras provas, como vídeo e comprovantes de TED, não afasta, por si só, a necessidade de perícia grafotécnica quando há impugnação expressa da autenticidade de assinatura. Trata-se de questão afeta ao mérito da causa, a ser apreciada pelo juízo de origem no momento oportuno.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA -
DECISÃO QUE DEFERE A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – ROL TAXATIVO - FALTA DE PREVISÃO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO

Verifica-se que o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à via recursal, pelo menos no tocante ao recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo, que não prevê a possibilidade insurgência contra decisão que defere o pedido de produção de prova pericial
.

(N.U 1003426-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)
Destacamos

A questão relativa à necessidade ou não da perícia grafotécnica, bem como a valoração das demais
provas produzidas, como vídeo e comprovantes de TED, poderá
ser adequadamente discutida em sede de apelação, sem qualquer prejuízo à parte agravante. Não há urgência que justifique a antecipação da cognição recursal, nem inutilidade do julgamento futuro em apelação. O regular prosseguimento do feito, com a realização da perícia, não causa dano irreparável ou de difícil reparação. Portanto, a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento deve ser mantida integralmente, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026